Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. “PUXADINHO” EM COMÉRCIO DA ASA SUL. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUIDA COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE A EDIFICAÇÃO SER PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO E DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 998/2022. SEGURANÇA DENEGADA.
1. “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória" (STJ, AgInt no MS 24.961/DF, rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 1o/7/2019).”(AgInt no MS n. 29.932/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.).
2. Hipótese em que a impetrante alegou que construção edificada na área pública do Comércio Local da Asa Sul é passível de regularização e que está em conformidade com o que determina a Lei Complementar Distrital 998/2022. Contudo, não fez prova pré-constituída de tal argumentação, do que decorre a conclusão relativa a necessidade de dilação probatória para comprovar o narrado na petição inicial, o que é defeso em sede de mandado de segurança.
3. Segurança denegada.